Tribunal: TJES
Processo: 0008748-68.2006.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008748-68.2006.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: C.D.T. SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP 1340553/RS. JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL E DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Quanto à alegada higidez na constituição do crédito tributário e ao lapso suficiente para ajuizamento da demanda, entendo que o argumento deve ser afastado, pois se refere à prescrição ordinária, ou seja, a perda da pretensão de a Fazenda Pública ingressar com a execução fiscal, discussão esta antecedente à hipótese em análise.

2. O caso sob exame se trata de prescrição intercorrente oriunda do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, reconhecida no curso do processo, que decorre da inércia do titular do crédito quanto ao regular andamento do feito, tendo como consequência a extinção da execução fiscal pelo fato de o devedor não ter sido localizado ou de não terem sido encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora.

3. Atentando-se ao que fixado pelo C. STJ quando do julgamento do RESP 1.340.553 sob a sistemática dos recursos repetitivos, no caso em exame, a execução fiscal foi ajuizada em 20/06/2006, ocasião em que em 14/03/2007, o Município teve ciência acerca da não localização da primeira Executada (fl. 79-v) e da inexistência de bens penhoráveis em relação aos demais Executados, o que, de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, constitui o termo inicial para início do prazo de um ano de suspensão do prazo prescricional. Ainda de acordo com o julgamento do representativo de controvérsia, decorrido o prazo de um ano previsto no §2º do art. 40 da LEF, ou seja, em 14/03/2008, iniciou-se automaticamente o prazo quinquenal de prescrição intercorrente, sem qualquer ato interruptivo do prazo.

4. Apesar de o Apelante argumentar que não houve sua intimação expressa sobre a prescrição intercorrente, verifica-se que o juízo de origem proferiu despacho nesse sentido, citando, inclusive, o Tema Repetitivo julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (fls. 36/37), tendo a Municipalidade feito carga posteriormente, com ciência de todos os seus termos, e nada falou sobre esse ponto (fl. 38).

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a sentença de fls. 54/57, que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito exequendo, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, nos autos de “A
ção de execução fiscal”

ajuizada pelo Apelante em desfavor de
CDT SERVIÇOS LTDA
,
VIVALDO DIAS DE ANDRADE JÚNIOR
e
ÂNGELO ANTÔNIO VILLANO
.

Em suas razões (fls. 59/63), aduz o Apelante, em síntese, que houve ilegalidade nos critérios utilizados pelo juízo
a quo
para decretar a prescrição intercorrente.

Afirma que não havia decorrido mais de cinco anos da data da constituição definitiva até a interrupção do prazo prescricional, além de não estar configurada a prescrição intercorrente, notadamente porque não foi intimado na forma do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Verifica-se que, na origem, a municipalidade ajuizou a ação visando ao pagamento do valor histórico de R$ 18.648,58 (dezoito mil seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n° 015.033/2005, oriunda do Processo Administrativo n° 03.208.860/2004.

A Magistrada sentenciante proferiu sentença extinguindo a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Na ocasião, assim consignou:

[...] Atento aos parâmetros supracitados, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 20/06/2006, sendo certo que o Município de Serra teve ciência acerca da não localização de bens do devedor em 14/03/2007 (fl. 79-V), data a partir da qual teve início automático do prazo de 01 (um) ano de suspensão.

Registre-se ainda, que a presente execução é datada de junho de 2006, ou seja, 17 (dezessete) anos, aproximadamente, sem localização de bens em nome da empresa, cujos sócios foram citados em 15/09/2006 (fls. 16).

Veja que mesmo transcorrido esse prazo, a Fazenda Municipal não logrou em encontrar bens do devedor, de modo que o prazo prescricional passou a fluir a partir de 26/6/2015, sendo que entre esta data e a data de 26/06/2020, não ocorreu a interrupção da prescrição, em que pese a incansável luta dos Procuradores do Município, ajuizando diversas petições informando acerca de localização de bens, as quais não foram frutíferas e suficientes para afastar a prescrição.

Não foi localizado nenhum veículo conforme se vê a fl.77.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento/decretação da prescrição intercorrente. [...]

Em primeiro lugar, quanto à alegada higidez na constituição do crédito tributário e ao lapso suficiente para ajuizamento da demanda, entendo que o argumento deve ser afastado, pois se refere à
prescrição ordinária
, ou seja, a perda da pretensão de a Fazenda Pública
ingressar
com a execução fiscal, discussão esta antecedente à controvérsia aqui examinada.

Em verdade, o caso sob exame se trata de
prescrição intercorrente
oriunda do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal,
reconhecida no curso do processo
, que decorre da inércia do titular do crédito quanto ao regular andamento do feito, tendo como consequência a extinção da execução fiscal pelo fato de o devedor não ter sido localizado ou de não terem sido encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a controvérsia dos autos no julgamento do RESP 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
fixando que o
prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Igualmente, o Tema 567 da Corte Superior firmou tese no sentido de que
havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
,
inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
Vejamos as teses firmadas no julgamento do recurso:

[...]

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

No caso em exame,
a execução fiscal foi ajuizada em 20/06/2006, ocasião em que em 14/03/2007, o Município teve ciência acerca da não localização da primeira Executada e da inexistência de bens penhoráveis em relação aos demais Executados (fl. 79-v), o que, de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, constitui o termo inicial para início do prazo de um ano de suspensão do prazo prescricional.

Ainda de acordo com as teses acima transcritas, decorrido o prazo de um ano previsto no §2º do art. 40 da LEF, ou seja, em 14/03/2008, iniciou-se automaticamente o prazo quinquenal de prescrição intercorrente, sem qualquer ato interruptivo do prazo.

Nesse particular, apesar de o Apelante ter peticionado nos autos nesse interregno pleiteando a citação da parte Executada através de Oficial de Justiça (fl. 18), pugnando pela expedição de Mandado de Citação, Penhora e Avaliação (fl. 25) e postulando pela realização de diligências nos sistemas judiciais (fl. 38), até o presente momento nenhuma dessas tentativas foram frutíferas.

Ainda que o Apelante tenha se empenhado em localizar o Executado e os bens dos demais Executados, não houve êxito em nenhuma das medidas, motivo pelo qual não há que se falar em causa interruptiva da prescrição na hipótese dos autos.

Destaca-se que o presente feito tramita desde o ano de 2006 sem que nem sequer todos os Executados tenham sido devidamente citados, tampouco houve constrição patrimonial de quaisquer devedores.

Em seguida, nota-se que o juízo
a quo
determinou a oitiva da Fazenda Pública e, posteriormente, reconheceu a prescrição intercorrente, pronunciamento este que originou o presente recurso.

Apesar de o Apelante argumentar que não houve sua intimação expressa sobre a prescrição intercorrente, verifica-se que o juízo de origem proferiu despacho nesse sentido, citando, inclusive, o Tema Repetitivo julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (fls. 36/37), tendo a Municipalidade feito carga posteriormente, com ciência de todos os seus termos, e nada falou sobre esse ponto (fl. 38).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Inaplicável a majoração de honorários no caso dos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 08.08.23.